Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711916-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ROBERTO GOMES, SIHIOMI SHIMADA GOMES EMBARGADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelos agravantes através do derradeiro petitório que aviaram[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta e de conformidade com a delimitação objetiva conferida ao provimento agravado, concluindo pela viabilidade de contemplação dos recorrentes com a gratuidade de justiça vindicada. Sob essa realidade, ressoa que fora o agitado devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Com efeito, o decisório embargado explicitara a inviabilidade de conhecimento do agravo que interpuseram por não satisfazer o recurso o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, uma vez que, não sendo os agravantes beneficiários da gratuidade de justiça e não tendo postulado a concessão da benesse ao interporem o recurso, conquanto lhes tenha sido assegurada oportunidade para demonstração da realização tempestiva do preparo ou seu recolhimento na forma dobrada, recolheram-no posteriormente apenas na forma simples. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Num. 72118339 (fls. 22/26).